Tribunal: TJDFT
Processo: 0743213-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0743213-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PAULO ANTONIO DE ASSIS COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 46172573- Pág.1/7, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora